Tribunal: TJSP
Processo: 1015497-81.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA - Ação de adjudicação compulsória com liberação de hipoteca e outorga de escrituras definitivas das unidades habitacionais quitadas - Procedência decretada - Inconformismo apenas da instituição bancária - Prova de quitação do preço ajustado - Hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro não tem eficácia perante os adquirentes dos imóveis - Súmula 308 do

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA - Ação de adjudicação compulsória com liberação de hipoteca e outorga de escrituras definitivas das unidades habitacionais quitadas - Procedência decretada - Inconformismo apenas da instituição bancária - Prova de quitação do preço ajustado - Hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro não tem eficácia perante os adquirentes dos imóveis - Súmula 308 do STJ - Necessidade, porém, de se assegurar à credora o recebimento da dívida correspondente às unidades liberadas, ou ao menos a substituição da garantia - Obrigação da devedora que deverá ser providenciada no prazo de 20 dias, sob pena de multa diária, em prol da apelante, prejudicada pelo resultado da lide - Encargo que, porém, não inibe a imediata execução do julgado em prol do recorrido - Apelo provido em parte.